Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715312-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA SEM A OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. PERDA DA AUTONOMIA. SÚMULA 258 DO C. STJ. TÍTULO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o art. 1.647, III, do Código Civil, tanto a fiança quanto o aval requerem a outorga uxória, onde a validade destes institutos está vinculada a autorização do respectivo cônjuge. 2. "A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou." (Súmula 258/STJ). 3. Verificando-se a vinculação direta do contrato e a nota promissória, vez que esta só sobrexiste em razão daquele, deduz-se que sendo o mesmo garantidor em ambas circunstâncias, a sua validade e higidez estão também atreladas. 4. A abstração e autonomia do título de crédito é modulada em razão do contrato de crédito que lhe deu origem, permitindo-se a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi). Portanto, se houver irregularidade neste reflete diretamente naquele. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141, 492 e 139, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum recorrido extrapolou os limites estabelecidos no pedido autoral; b) artigos 903 e 1.647, inciso III, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que em se tratando de título de crédito nominado e, portanto, típico – nota promissória – não incidem as regras estabelecidas no Código Civil, porquanto submetem-se às disposições previstas na Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966). Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca da submissão do tema às normas relativas aos títulos de crédito dispostas no Código Civil, conforme descrito na alínea “b” do relatório, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029